Tribunal: TJES
Processo: 5000029-59.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-59.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA MORAES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM DATA DE EXPEDIÇÃO DO RG. CANDIDATA QUE APRESENTA CNH SEM A REFERIDA DATA. INFORMAÇÃO CONSTANTE DE OUTRO DOCUMENTO ENTREGUE SIMULTANEAMENTE. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, anulando o ato administrativo que reclassificou a impetrante (apelada) no Processo Seletivo Simplificado (Edital 40/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que reclassificou a candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, conforme o princípio da vinculação ao edital.

É incontroverso que a candidata apresentou CNH que, embora documento de identificação válido, não continha a "data de expedição" do RG, descumprindo a literalidade do item 9.5, V, do Edital 40/2024.

A informação faltante (data de expedição do RG), contudo, constava expressamente de outro documento apresentado pela candidata no mesmo ato convocatório, qual seja, a "Declaração de Tempo de Serviço" emitida pela própria Administração Estadual (SEGER/SEDU).

A finalidade da norma editalícia – a correta e segura identificação da candidata e a verificação de seus dados cadastrais – foi plenamente atingida, uma vez que a Administração teve acesso a todas as informações exigidas por meio dos documentos entregues.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por
RITA DE CASSIA MORAES
, concedeu a segurança requerida para anular o ato administrativo que reclassificou a impetrante no Processo Seletivo Simplificado (Edital 40/2024), determinando sua reintegração à classificação original.

Em suas razões (ID 16289671), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a estrita legalidade do ato administrativo, fundado no princípio da vinculação ao edital;
(ii)
que o item 9.5, V, do edital exigia a apresentação do RG ou de documento que contivesse
todos
os dados do RG, incluindo a "data de expedição da carteira";
(iii)
que a CNH apresentada pela candidata, embora documento válido, não continha a referida data de expedição do RG, descumprindo o edital; e
(iv)
a impossibilidade de o Poder Judiciário flexibilizar regras de isonomia, sob pena de violação à separação dos poderes.

Após examinar com acuidade os autos e as teses suscitadas pelas partes, bem como as circunstâncias do caso concreto, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

O cerne da controvérsia reside, neste grau de jurisdição, na análise da legalidade do ato de reclassificação da apelada no âmbito do Processo Seletivo Simplificado n.º 040/2024.

Segundo se extrai da causa de pedir, a ilegalidade perpetrada pela Administração Pública repousa na tese de suposta
formalidade excessiva
que resultou na reclassificação da candidata, porquanto apresentou documento substitutivo do RG, qual seja a CNH, que não contém a “data de expedição” do primeiro.

Acerca da matéria, tenho me manifestado no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, sobretudo na seara dos concursos públicos e dos processos seletivos simplificados, que devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A análise das questões sob o prisma do princípio da legalidade não exclui a necessidade de verificar a razoabilidade das exigências estabelecidas no edital, uma vez que o formalismo deve servir como ferramenta para garantir, simultaneamente, a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. Isso é essencial para assegurar que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo — seja plenamente alcançado, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante. 2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Válido destacar, por fim, que ao Poder Judiciário, em regra, não cabe interferir nos critérios adotados para seleção no âmbito dos concursos públicos, pois esta definição está inserida no campo da discricionariedade administrativa, razão pela qual sua interferência somente se justifica no caso de flagrante ilegalidade.

Fixadas tais premissas, observa-se que o Edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 040/2024 previa, expressamente,
em seu item 9.5, V
, que o candidato, quando convocado para participar da 2ª etapa, deveria apresentar documentos, entre os quais a Carteira de Identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da expedição, ou outro documento que contenha todos os dados relativos à Carteira de Identidade (RG), quais sejam, repita-se, o número, o órgão expedidor e a data da expedição, de sorte que a inobservância desta regra resultaria da reclassificação,
in litteris
:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

(...)

V - Carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data de expedição da carteira ou outro documento de identificação, com foto, que contenha todos os dados do RG citados neste inciso (data de expedição do RG, nº do RG, órgão expedidor do RG e identificação e assinatura do responsável pela emissão do documento);

(...)

9.7 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

A exigência editalícia de apresentação de cópia do RG com os dados mencionados não configura formalismo exacerbado
, mas sim requisito objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital. Trata-se de regra clara e previamente estabelecida, cuja observância visa garantir a regularidade documental dos participantes e a transparência do certame, prevenindo possíveis inconsistências cadastrais que possam comprometer a organização e a lisura do processo seletivo.

É incontroverso que a CNH apresentada pela apelada (ID 16289642) contém seu nome, filiação, CPF, data de nascimento, o número do seu RG e o órgão expedidor ("1239671 SPTC ES"), mas não contém a "data de expedição" do referido RG.

Portanto, sob uma análise estritamente literal do edital, a candidata, ao apresentar somente a CNH, de fato não cumpriu a integralidade da exigência editalícia.

Ocorre que a manutenção do ato de reclassificação,
in casu
, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem temperar a aplicação da legalidade estrita, especialmente quando a finalidade da norma é atingida.

E isso porque a informação faltante – a "data de expedição do RG" – foi devidamente fornecida à Administração pela própria candidata, em outro documento juntado no mesmo ato convocatório para o processo seletivo.

A "Declaração de Tempo de Serviço" (ID 16289637), emitida pela própria Administração Estadual (SEGER/SEDU), deixa consignado expressamente no cabeçalho, junto aos dados da servidora:
"Identidade: 1239671-SPTC-ES-22/06/1993"
.

Ora, a Administração Pública teve acesso à informação que alegou faltar (a data de expedição do RG em 22/06/1993), o que é necessário para o cadastro no sistema E-Social, conforme ressaltado nas informações.

A finalidade da norma editalícia (item 9.5, V) é, inequivocamente, permitir a correta e segura identificação da candidata, verificando a autenticidade de seus documentos e o cadastro em sistemas oficiais. Tal finalidade foi plenamente atingida, uma vez que a CNH comprovou a identidade (foto, nome, filiação, CPF), e a Declaração de Tempo de Serviço (documento também apresentado) comprovou o dado faltante (data de expedição do RG).

Ademais, anote-se que a apelada encontra-se com vínculo ativo e em exercício por força da decisão liminar proferida em 10/01/2025 (ID 16289655), há quase um ano, consolidando uma situação fática que a r. sentença veio apenas a confirmar.

Destarte, embora o ato administrativo esteja,
a priori
, amparado na literalidade do edital, sua aplicação, no
caso concreto
, mostra-se desproporcional e desarrazoada.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)